Tribunal: STF
Processo: Rcl 36253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RECONSIDERAÇÃO. 
                            Relatório
    1. Em 16.8.2019, deferi “a medida liminar requerida para suspender os efeitos das decisões reclamadas que determinaram a expedição de RPV, sem a observância da Lei municipal n. 686/2010, nas Reclamações Trabalhistas ns. 0000960-23.2017.5.05.0251, 0002492-66.2016.5.05.0251, 000214-92.2016.505.0251 e 0000052-29.2018.5.05.0251”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.8.2019, Município de Riachão do Jacuípe/BA interpõe, em 4.9.2019, agravo regimental.
    3. O agravante “insurg[e-se] contra simples erro material constante na decisão interlocutória da Eminente Relatora, que causa prejuízo ao Reclamante na medida em que está impedindo o cumprimento integral da Decisão pelo Juízo de 1º grau” (fl. 2, doc. 15)
    Aponta omissão “na referida decisão monocrática, haja vista que, não constou expressamente na parte decisória o Processo n. 0000917-23.2016.5.05.0251 referente ao Beneficiário ARQUIMEDES CARNEIRO OLIVEIRA”(fl. 3, doc. 15).
    Requer retificação “da decisão monocrática pela Eminente Relatora de Ofício, considerando o simples erro material no dispositivo, para que conste o Processo n. 0000917-23.2016.5.05.0251, referente ao Beneficiário ARQUIMEDES CARNEIRO OLIVEIRA” (fl. 3, doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    5. Na petição inicial da reclamação constitucional, o Município de Riachão do Jacuípe/BA requereu liminar “para que seja cassada a decisão reclamada que determinou a expedição de RPV, sem a observância da Lei Municipal, considerando norma declarada inconstitucional por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, a fim de suspender a ordem de pagamento de RPV no montante R$ 17.082,56 (dezessete mil, oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), expedida nos autos da RT nº 0000917-23.2016.5.05.0251” (fl. 14, doc. 1).
    6. Em 16.8.2019, deferi a medida liminar nos termos em que requerida pelo reclamante. Entretanto o Processo n. 0000917-23.2016.5.05.0251, referente ao beneficiário Arquimedes Carneiro Oliveira, não constou na parte dispositiva da decisão, como requerido na inicial.
    7. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, amplio os efeitos da liminar deferida em 16.8.2019 para o Processo n. 0000917-23.2016.5.05.0251.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora